Tribunal: TJBA
Processo: 0008187-71.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0008187-71.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Deusdete Brito Mota e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO, LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA, TOMAS LUIZ GOMES FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO SIGILO DA VOTAÇÃO:
QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE QUE VIOLA O SIGILO DA VOTAÇÃO OCORRE QUANDO UM DOS JURADOS EXPÕE SUA OPINIÃO OU CONVICÇÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. JURADO SE AUSENTOU POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO E NÃO SE COMUNICOU COM OS DEMAIS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA SOBRE OS FATOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 466, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO:
PLEITO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI SOB A ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a consumação do crime de homicídio.

Em que pese a negativa de autoria, com a tentativa de atribuir a prática delitiva à terceiro sem nenhum elemento probatório, as provas que instruem o feito apontam os Apelantes como autores do delito.

Neste contexto, mesmo sem relatos diretos de testemunhas presenciais, com base nas declarações de Denilton Santana dos Santos e Teresa de Santana Santos, foi confirmado que o crime foi motivado pelo ciúme dos réus. Esse ciúme surgiu após a filha da ré, Daiane Mota Freire, tentar abraçar furtivamente Dário Silva dos Santos Filho, que estava em um relacionamento romântico com Deusdete.

Desse modo, verifica-se que os elementos dos autos demonstram que os Apelantes, apesar de negarem a prática delitiva, praticaram o ato descrito na denúncia.

Com efeito, para que seja possível a anulação da decisão formulada pelo Conselho de Sentença, é imperioso que esta esteja manifestamente contrária à prova e não, apenas, em desacordo de uma das versões apresentadas nos autos, exatamente como ocorreu na espécie.

Assim, indefiro o pleito de anulação do julgamento.

APELOS CONHECIDOS EM PARTE E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0008187-71.2010.8.05.0150
, oriundo da Comarca de Lauro de Freitas-BA, tendo, como Apelantes,
DEUSDETE BRITO MOTA e NEILSON DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, pelas razões e termos expostos a seguir.